Tribunal: TJMT
Processo: 1018355-24.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018355-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), SONIA ANGELICA DOS SANTOS ALVES - CPF: 569.096.161-20 (AGRAVADO), BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDEFERIMENTO DA PENHORA DE BENS DO DEVEDOR POR MEIO DO SISTEMA INFOJUD – DESCABIMENTO -
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À CONSULTA -
DESNECESSÁRIO O EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIA
S -
RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ),
perfeitamente possível a realização
diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao INFOJUD, ainda que não haja indicação de bens à penhora, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o
disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa na
Ação Monitória
/
Cumprimento de Sentença n°. 1001174-20.2019.8.11.0021
, que move em desfavor de
SONIA
ANGELICA DOS SANTOS ALVES
, que indeferiu o pedido de buscas pelo sistema INFOJUD, intimando o ora agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento dos autos.

Em síntese, aduz que no processo de execução, o exequente pode se valer dos sistemas de pesquisa conveniados ao Poder Judiciário para satisfação do crédito, vez que a utilização de tais sistemas garante maior celeridade processual
.

Aduz, ainda, que a execução corre em benefício do credor, pugnando pela atribuição do efeito suspensivo ativo ao feito. No mérito, requer o provimento do pres
ente agravo, com a reforma da decisão guerreada, a fim de deferir a penhora por meio do INFOJUD.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID.
2
25682192
.

Contraminuta pelo desprovimento (ID. 226130693).

Ausente comunicação com o Juízo
a quo
.

Preparo
recursa
l
recolhid
o
, conforme
certidão de ID. 2
25733194
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
aos autos da
Ação Monitória/Cumprimento de Sentença n°. 1001174-20.2019.8.11.0021
, que indeferiu o pedido de penhora por meio do sistema INFOJUD.

Extrai-se dos autos que
a parte ora agravante ajuizou Ação Monitória em desfavor de
SONIA ANGELICA DOS SANTOS ALVES, visando o recebimento da quantia de R$ 46.761,61 (quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos), referente aos contratos n. B
70731541-5, B70731198-3 e o Cheque Especial n. 33254-2, de titularidade da ora agravada
, e que, não obtendo êxito na negociação extrajudicial, buscou a tutela do Poder Judiciário.

A parte ora agravada foi citada em
17/08/2019
,
para que pagasse a dívida no prazo de
15 (quinze
) dias
, conforme mandado de citação de ID. 25438001 dos autos originários.

A requerida opôs Embargos Monitórios em 13/09/2019 (ID. 26103255), pugnando pelo afastamento de juros alegadamente abusivos, bem como a condenação da parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.

O feito teve regular processamento, sendo sentenciado em 02/02/2023 para
rejeitar os embargos monitórios, extinguindo o feito com resolução de mérito (ID. 108887679 dos autos originais).

Já em fase de cumprimento de sentença, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido do exequente pela busca de bens e valores passíveis de penhora por meio do sistema INFOJUD, intimando-o
para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens passíveis à penhora, sob pena de arquivamento (ID. 157584295).

Inconformad
o, recorre o
agrava
nte.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se vê, os sistemas de pesquisa judiciais (dentre eles, o INFOJUD) são ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por ele autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Neste sentido, consoante entendimento pacífico deste E. Tribunal de Justiça, o deferimento da realização de pesquisas pelos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário prescinde do esgotamento de diligências,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD –
UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE -
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ). [...]

(TJ-MT 10056774520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

No caso em tela, o pedido de buscas por bens e valores do devedor foi negado pelo magistrado
a quo
sob
o fundament
o de que não foram esgotadas as diligências possíveis ao exequente
, sendo deste o ônus do esforço para a localização de bens do devedor, servindo os sistemas judiciais apenas como um suporte para este fim.

Entretanto, conforme se
denota d
o entendimento acima elencado,

é
desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens e valores passíveis de penhora, posto que não há óbice para que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos sistemas de pesquisa conveniados e em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Desta
feita,
a
medida tem o condão de reduzir o prazo de tramitação dos processos, bem como de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, já que possibilita a reiteração de ordem até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial.

Evidentemente, a utilização de tal sistema em termos de diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, o sistema INFOJUD deve, a pedido da parte, ser utilizado para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa patrimonial da ora agravada por meio dos sistemas conveniados – em especial, o INFOJUD, para a localização de bens suficientes para o pagamento da dívida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024